Tribunal: STF
Processo: MS 35561
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta inconstitucionalidade da Portaria 718/2017 do Ministério da Justiça. Proibição de visita íntima no sistema penitenciário federal. Não ocorrência. 4. Cabimento do mandando de segurança. Súmula 624 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.